Tribunal: TJSP
Processo: 2250670-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENHORA DE CONTA BANCÁRIA
– Conta intitulada poupança – Intensa movimentação financeira – Descaracterização do instituto para fins de impenhorabilidade – Penhora – Possibilidade – Violação do art. 831, inc. X, do CPC/2015 – Inexistência:

– É possível a penhora de conta bancária que, não obstante intitulada poupança, é utilizada como verdadeira conta corrente, com intensa movimentação,

Ementa:
PENHORA DE CONTA BANCÁRIA
– Conta intitulada poupança – Intensa movimentação financeira – Descaracterização do instituto para fins de impenhorabilidade – Penhora – Possibilidade – Violação do art. 831, inc. X, do CPC/2015 – Inexistência:

– É possível a penhora de conta bancária que, não obstante intitulada poupança, é utilizada como verdadeira conta corrente, com intensa movimentação, saques, depósitos e pagamentos, havendo a descaracterização do instituto previsto no art. 831, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação deste dispositivo a sua constrição.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250670-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ALEX SANDRO ULIAN, são agravados GEOVANI MENDES DE SOUSA,
e MARIA DO SOCORRO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.182 --
Agravo de Instrumento n. 2250670-63.2019.8.26.0000
Agravante: ALEX SANDRO ULIAN
Agravado: GEOVANI MENDES DE SOUSA e outro
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de Direito: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
PENHORA DE CONTA BANCÁRIA
Conta intitulada poupança Intensa movimentação financeira
Descaracterização do instituto para fins de impenhorabilidade
Penhora Possibilidade Violação do art. 831, inc. X, do
CPC/2015 Inexistência:
É possível a penhora de conta bancária que, não obstante
intitulada poupança, é utilizada como verdadeira conta
corrente, com intensa movimentação, saques, depósitos e
pagamentos, havendo a descaracterização do instituto previsto
no art. 831, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a
violação deste dispositivo a sua constrição.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento da
respeitável decisão copiada a fls. 186 que, nos autos da execução de título
extrajudicial, ajuizada por GEOVANI MENDES DE SOUSA e outro contra
ALEX SANDRO ULIAN, indeferiu a liberação do valor bloqueado na conta
do executado e determinou a sua transferência.
Sustenta
o
agravante
a
impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de quantias
depositadas em poupança. Afirma que nos termos do artigo 833, inciso
X, do atual Código de Processo Civil, a conta poupança não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhorada.
Requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Pede o provimento do recurso para que seja
determinado o imediato levantamento da quantia bloqueada.
O recurso é tempestivo e veio sem
preparo em virtude da justiça gratuita, da qual é beneficiário (fls.99 dos
autos digitais).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 37).
O agravado não apresentou sua resposta.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença
proferida em ação indenizatório, pretendendo o recebimento da quantia de
R$23.676,84.
Devidamente intimado, o executado não
pagou espontaneamente o débito, nem indicou bens à penhora.
O exequente então requereu o bloqueio
pelo Sistema Bacenjud, o que foi deferido, resultando no bloqueio,
dentre outros valores, da quantia de R$ 689,66, depositada em conta
mantida no Banco Bradesco (fls. 131 dos autos digitais).
A ora agravante então impugnou a
penhora, alegando impenhorabilidade dos valores constritos, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíz a quo deferido parcialmente o pedido de desbloqueio,
mantendo a penhora sobre a quantia de R$689,66, bloqueada na conta
do Banco Bradesco.
Da decisão que rejeitou em parte tal
impugnação e determinou a manutenção da penhora, foi tirado o
presente recurso, que não comporta acolhida.
Nesse ínterim, o agravante juntou aos
autos o extratos da nominada conta poupança no Banco Bradesco,
sobre a qual recaiu a penhora (fls.175/176 dos autos originários).
Como se verifica dos extratos bancários
acostados aos autos pelo recorrente, em que pese a indicação de “conta
poupança”, é notório que sua finalidade não é de a de caderneta de
poupança, na acepção jurídica do termo, veiculada no artigo 833, inciso
X, do atual Código de Processo Civil, à vista da intensa movimentação
verificada. Há, na verdade, uma movimentação substancial dos ativos
financeiros creditados na conta de interesse, com saques, emissão de
DOC, transferências, dentre outros, tal como se uma conta corrente.
E a teleologia do dispositivo legal que
elenca os bens absolutamente impenhoráveis não admite a tutela do
correntista que se vale da conta bancária sob a roupagem da poupança,
com a finalidade de imunizar seu patrimônio contra legítimos credores,
utilizando-a como verdadeira conta corrente, como é o caso.
Só por isso, já seria de se manter o
bloqueio sobre todo o valor constrito. Nesse sentido, são os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. Utilização pelo
Executado/Réu
da
conta
poupança
com
movimentação
característica de conta corrente, com pagamentos e saques.
Impossibilidade de aplicação da proteção da impenhorabilidade
prevista no art. 649, X, do CPC. Mantida a r. decisão interlocutória
agravada. RECURSO DO EXECUTADO/RÉU NÃO PROVIDO.1
Prestação de serviços educacionais - Execução - Penhora on line -
Conta-poupança com saques freqüentes - Descaracterização - Perda
da impenhorabilidade (CPC, 649, X) corretamente decretada Agravo
improvido.2
Agravo de Instrumento - Fase de cumprimento de sentença -
Bloqueio via sistema BACENJUD de valores existentes em conta
vinculada à conta corrente - Possibilidade - Montante de livre
movimentação - Inaplicabilidade do artigo 649, X, do Código de
Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.3
Por
essas
razões,
não
prospera
o
inconformismo do recorrente.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 AI n. 2149392-92.2014.8.26.0000; 28a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Berenice Marcondes
Cesar; j. em 11.11.2014.
2 AI n. 0585769-70.2010.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim, j.
16.03.2011.
3 AI n. 0058400-27.2011.8.26.0000; 33a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eros Piceli, j.
15.8.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29164
Agravo de Instrumento no 2250670-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Alex Sandro Ulian
Agravados: Geovani Mendes de Sousa, e Maria do Socorro Martins
Interessado: Rosimeire Rosaria Melo Ulian
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação
de
rescisão
contratual

cumulada com indenização por danos materiais
em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio
via BacenJud da quantia de R$ 689,66. Reservas
pessoais
de
até
40
salários
mínimos
impenhoráveis, ainda que, em conta corrente.
Precedentes
do
STJ.
Impenhorabilidade
reconhecida, com imediato desbloqueio. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 186, que indeferiu
liberação de valor bloqueado na conta poupança do executado.
Recorre o executado.
Sustenta, em resumo, que o valor bloqueado é impenhorável, por se tratar de
conta poupança.
A liminar foi indeferida, fl. 37.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo, ausente
preparo diante da gratuidade concedida nos autos (fls. 99).
Resposta às fls. 50/53.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos
materiais em fase de cumprimento de sentença.
A controvérsia diz respeito ao bloqueio via BacenJud da quantia de R$ 689,66
do Banco Bradesco.
O recurso prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se, de um lado, o art. 835, I, do CPC, estabelece que: “A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;”; de outro, o art. 832, do mesmo diploma legal, ressalva: “Não estão
sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” e o art. 833
especifica: “São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Nos termos da lei, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
O que se verifica dos autos é que se trata de conta denominada de poupança,
mas com movimentação bancária intensa.
Observa-se que, ainda, que a conta poupança tenha movimentação similar a de
uma conta corrente, com saques e transferências, tal circunstância resulta na mesma solução
legal, que se dá nos casos de reserva financeira depositada em conta poupança.
O E. STJ no julgamento de Embargos de Divergência no RESP n.
1.330.567/RS, asseverou que a impenhorabilidade do art. 649, X, do CPC/73 alcança não
apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardadas
em papel-moeda. Confira-se:
“[...] 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de
divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 10/12/2014).
Da leitura do julgado extrai-se que o STJ acena para uma interpretação
extensiva do inciso X, do art. 649, do CPC/73, para alcançar modalidades de investimentos
distintas da caderneta de poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que possam comprometer a sua
subsistência e a de sua família.
Nesta linha, os julgados atuais:
“[...] 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de
indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos
depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações
financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe 19/12/2014. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).
“[...] 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente. [...]” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 13/04/2018).
E os precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão
acolheu em parte a impugnação determinando tão somente o desbloqueio do valor do benefício
do INSS, mantendo o bloqueio do valor restante da executada efetivado pelo sistema
BACENJUD - Tese de impenhorabilidade de valor bloqueado em conta bancária, por ter
origem em benefício previdenciário -
Inteligência do art. 833, IV, do CPC/15 – Impenhorabilidade absoluta –
Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
(atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo
de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2002005-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/03/2019; Data de
Registro: 06/03/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
BLOQUEIO
"ON
LINE"
–
Impenhorabilidade – Alegação de que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos,
razão pela qual seria impenhorável – Cabimento - Hipótese em que não há necessidade de
comprovação de que as verbas bloqueadas tenham natureza alimentar, pois o limite de quarenta
salários mínimos pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à
caderneta poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do Eg.
Superior Tribunal e Justiça - Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833,
inciso X, do CPC - RECURSO PROVIDO.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2217100-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro:
06/11/2018).
Deste modo, de rigor, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso para reconhecer a
impenhorabilidade da quantia constrita mencionada, com imediato desbloqueio.
CAUDURO PADIN
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
10335454
6
8
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
1037B2C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250670-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.